Tribunal: TJMT
Processo: 0007718-30.2017.8.11.0015
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007718-30.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SILDEMAR ALVES FARIAS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO CAMPOS OLIVEIRA - CPF: 651.656.401-91 (VÍTIMA), SILDAMAR ALVES FARIAS - CPF: 006.778.401-10 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL -
FURTO QUALIFICADO [ABUSO DE CONFIANÇA] - SENTENÇA CONDENATÓRIA – FURTO DE USO E RELAÇÃO EMPREGATÍCIA – DEVOLUÇÃO DO BEM APÓS 10 DIAS – INTERESSE EM DEVOLVER O BEM - AUSÊNCIA DE PROVAS – ATIPICIDADE NÃO RECONHECIDA – ARESTO DO STJ - QUALIFICADORA – CASEIRO – MOTORISTA – RELAÇÃO DE CONFIANÇA – IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO -
ARESTO DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

O “furto de uso”

se caracteriza pela ausência de vontade de permanecer na posse do bem subtraído,

sendo necessária a devolução rápida, quase imediata, do bem subtraído, de forma voluntária,
“antes que a vítima perceba a subtração [...].”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1175880/PE)

“Para a aplicação da continuidade delitiva, impõe-se a observância de alguns requisitos, quais sejam a prática de dois ou mais crimes da mesma espécie, o nexo de continuação, sendo subsequente, ou seja, o segundo em continuação ao primeiro, em razão das condições de tempo, lugar e modo de execução, o que restou preenchido no presente caso.”
(TJMT, AP N.U 0033722-52.2019.8.11.0042)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0007718-30.2017.8.11.0015 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE SINOP

APELANTE: SILDAMAR ALVES FARIAS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por SILDAMAR ALVES FARIAS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de ação penal (Código 298894), que o condenou por furto qualificado pelo abuso de confiança a 3 (três) anos e 7 (sete) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos - art. 155, § 4º, II do CP - (ID 120190495).

O apelante sustenta que: 1) se apropriou
“do veículo apenas para visitar seus parentes em Paragominas”,
a caracterizar furto de uso; 2) “
o simples fato de ter uma relação empregatícia, por si só, não faz jus à”
qualificadora do abuso de confiança.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, a desclassificação para furto simples (ID 120219454).

A i. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SINOP pugna pelo desprovimento do apelo (ID 120219456).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Sumário: Apelação criminal – Irresignação defensiva – 1. Requer absolvição – Fato atípico – Improcedência – Réu que permaneceu dez dias com o veículo, até ser abordado pela polícia – Uso momentâneo e intuito de devolução não demonstrados – Furto de uso não caracterizado – Animus furandi evidente – 2. Qualificadora do abuso de confiança – Requer afastamento – Inexistência de relação de confiança – Vínculo empregatício – Improcedência – Vínculo de confiança demonstrado – Abuso de confiança caracterizado – Pelo desprovimento de recurso.”
(Jose Norberto de Medeiros, procurador de Justiça - ID 121418971)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"Narram os autos de investigação que, no dia 15 de novembro de 2016. aproximadamente as 19h11min, na propriedade rural localizada na Rua Bruno Martini. Chácara 33, Comunidade Bela Vista, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o indiciado SILDAMAR ALVES FARIAS, dotado de vontade e consciência, com abusa de confiança, subtraiu, em proveito próprio, 01 (um) veiculo automotor, FIAT/TORO Volcano AT D4, de cor vermelha, ano/modelo2015/2016, avaliado em R$ 100.000,00 (cem mil reais), pertencente à Vitima Gustavo Campus Oliveira, transportando-a para outro Estado.

[...]Assim, à luz do exposto, cumpre ao Ministério Público denunciar SILDAMAR ALVES FARIAS como incurso nas sanções do art. 155, § 4°, inciso II, c.c § 5º do Código Penal, [...]”

(Carlos Henrique Richter, promotor de Justiça – ID 120190467).

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal nos seguintes termos:

“A materialidade delitiva está devidamente satisfeita, conforme se verifica dos boletins de ocorrências nº 2016.367621 (fls. 08/09) e nº 2015/2016.002618-1 (fl. 12), auto de depósito (fl. 13), documentos acostados aos autos às fls. 15/22, termo de entrega de veículo nº 017/2016 (fl. 26), termo de compromisso e avaliação (fl. 33), além das declarações prestadas tanto na fase extrajudicial, quanto em juízo.

Da autoria

De igual forma, a autoria resta cabalmente comprovada. Vejamos:

Ao prestar depoimento da fase extrajudicial, a vítima Gustavo Campos Oliveira relatou que: [...].

Quando de suas declarações em juízo, a testemunha Thiago Augusto Rodrigues Moreira, policial militar, asseverou que [...].

Na ocasião de seu interrogatório, o acusado Sildamar Alves Farias alegou que [...].

Diante do contexto probatório carreado nos autos, ressai cristalina a comprovação da autoria delitiva imputada ao réu na exordial acusatória, a qual se encontra fundamentada pela declaração judicial da testemunha policial militar Thiago Augusto Rodrigues Moreira, que participou da diligência que culminou com a prisão em flagrante do acusado, além da própria confissão do réu, as quais foram colhidas perante o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Frise-se que depoimentos coesos e harmônicos entre si e com as demais provas carreadas aos autos, conduzem à certeza de um juízo condenatório.

No tocante a tese de absolvição do réu diante da caracterização do furto de uso, tenho que não merece prosperar.

Frise-se que para a configuração do furto de uso há de ser constatada a ausência de animus furandi do agente, bem como o uso momentâneo e a restituição integral e espontânea da coisa subtraída, nos mesmos moldes em que esta foi encontrada. [...]

No caso em concreto, a restituição do bem só ocorreu mediante atuação policial, após a vítima ter comunicado a subtração do veículo e o réu sido abordado por policiais após constatar que o veículo estava registrado no sistema como produto de furto/roubo, não havendo que se falar em restituição espontânea.

Nesse ponto, importante ressaltar que o acusado afirmou que ficou por cinco dias com o veículo (quinta-feira a segunda-feira) e, apesar de ter alegado que pegou o veículo em um momento em que havia ingerido bebida alcoólica, é certo que, após o fim do efeito desta ingestão, sequer ligou para o seu patrão (proprietário do automóvel) para esclarecer a situação.

Além disso, não é crível a versão apresentada pelo réu de que estava vindo embora na ocasião em que foi detido em uma blitz policial, posto que o policial militar ouvido perante o juízo contou que ele estava na companhia de uma “garota de programa” a qual havia encontrado em um bar da cidade.

Portanto, inviável o pleito absolutório, com fundamento na configuração do crime de furto de uso.

Do mesmo modo que a autoria, a qualificadora do abuso de confiança se afigura incontroversa, diante das circunstâncias fáticas apuradas, nas quais é possível verificar o maior desvalor da conduta, em virtude do vínculo de intimidade desenvolvido no ambiente profissional envolvido, já que o réu se valeu da condição de caseiro, tendo acesso ao veículo, posto que ele mesmo disse que utilizava-os tanto para afazeres profissionais quanto pessoais.

Inquestionável também a caracterização da qualificadora do transporte do veículo subtraído para outro Estado, uma vez que o bem foi retirado, pelo réu, de uma chácara nesta cidade e comarca de Sinop/MT e localizado pela polícia, na posse do acusado, na cidade de Xinguara/PA.

Destarte, considerando que as elementares do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança e transporte do veículo subtraído para outro Estado restaram demonstradas, bem como não há dúvidas da autoria atribuída ao réu, a condenação medida de justiça.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o acusado SILDAMAR ALVES FARIAS, vulgo “Cowboy”, brasileiro, convivente, desempregado, natural de Castanhal/PA, nascido aos 19/11/1971, portador do RG nº 1600577 PJC/PA e inscrito no CPF nº 267.905.132-72, filho de Raimundo Gomes Moreira e Santina Alves Farias, residente e domiciliado na Rua Roque Gomes Moreira, s/n, Quadra 03, Lote 27, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, nas penas previstas no artigo 155, §4º, inciso II c.c §5º do Código Penal.”
(Rosângela Zacarim dos Santos, juíza de Direito – ID 120190495)

Pois bem.

Na fase policial, foi ouvida a declaração da vítima Gustavo Campos Oliveira (ID 120190468), do policial militar Thiago Augusto Rodrigues Moreira (ID 120190468) e interrogado o apelante (ID 120190468).

Em Juízo, colheu-se a declaração da testemunha Thiago Augusto Rodrigues Moreira e foi procedido o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias - ID 120219458).

Destacam-se do contexto probatório que:

- Gustavo Campos Oliveira [vítima] relatou, na fase policial, que contratou o apelante para trabalhar como caseiro no seu sítio; no dia 15.11.2016, ele desapareceu levando seu veículo FIAT/TORO Volcano AT D4, de cor vermelha, ano/modelo2015/2016, motivo pelo qual
“registrou um boletim de ocorrência dos fatos”
; após 10 (dez) dias, em 25.11.2016, recebeu uma ligação da Polícia do Pará informando que o veículo havia sido recuperado e
“o indivíduo Sildemar preso”
; foi até Xinguará/PA,
“onde fizeram um auto de depósito na delegacia do Para e o declarante trouxe para este município onde reside”
(ID 120190468);

- Thiago Augusto Rodrigues Moreira [policial militar] afirmou, no inquérito policial e na fase judicial, que à época do fato, estava em rondas de rotina quando avistou o veículo FIAT/TORO Volcano AT D4, de cor vermelha; ao realizar a checagem da placa no sistema, constatou que
“se tratava de produto de furto/roubo e realizou a abordagem do condutor do automóvel”
;

o apelante afirmou que o veículo havia sido pego na fazenda do patrão dele,
“confessando que o havia subtraído”
; (Relatório de Mídias - ID 120219458);

- o apelante confessou, em ambas as fases da persecução penal, que pegou o veículo para ir visitar sua família que reside no Estado do Pará, porém, teria a intenção de devolve-la ao
“seu patrão”;
que o veículo era do proprietário da propriedade rural em que trabalhava, inclusive,
“fazia”
a função de motorista ao levar as filhas do patrão para a escola (Relatório de Mídias - ID 120219458).

Dito isso, vejamos.

O veículo
FIAT/TORO Volcano AT D4, de cor vermelha, subtraído na propriedade rural localizada à rua Bruno Martini, Chácara 33, Comunidade Bela Vista, Sinop/MT, foi localizado 10 (dez) dias após o furto ser comunicado à autoridade policial, em posse do apelante, na cidade de Xinguará/PA, conforme depoimento prestado pela vítima na fase policial, corroborado pelas declarações do policial militar Thiago Augusto Rodrigues Moreira, em ambas as fases da persecução penal.

No caso,
“
o apelante permaneceu com o bem da vítima por 10 (dez) dias, sendo que [...] só foi restituído [...] porque o apelante foi abordado no Estado do Pará pelo policial militar Thiago”,
de modo que
“não há nenhum elemento de prova que corrobore a versão de que ele ‘estava voltando para devolver o carro’”,
como bem consignou o i. Procurador de Justiça (José de Medeiros – ID 121418971).

Com efeito, o “furto de uso”

se caracteriza pela ausência de vontade de permanecer na posse do bem subtraído,

sendo necessária a devolução rápida, quase imediata, do bem subtraído, de forma voluntária,
“antes que a vítima perceba a subtração [...].”
(AgRg no AREsp nº 1175880/PE - Rel. Ministro Jorge Mussi – 5.3.2018)

Logo, não se reconhece a atipicidade da conduta praticada.

Quanto à qualificadora do abuso de confiança, o juiz da causa a reconheceu ao considerar que o apelante era caseiro da vítima, o qual tinha livre acesso ao veículo.

No caso, o apelante valeu-se da relação com a vítima, haja vista que, além de trabalhar como caseiro [função que necessita de confiança, por ser responsável de guarnecer a propriedade rural e seus bens], utilizava o referido veículo frequentemente, inclusive como motorista das filhas da vítima.

Por efeito,
“tendo a vítima confiado, sem qualquer restrição ou vigilância, a sua propriedade, mesmo em não havendo amizade com o apelante, é impossível afastar a qualificadora referente ao abuso de confiança no crime de furto”
(TJMT, N.U 0008621-69.2015.8.11.0004, Relator, Des. Paulo Da Cunha – 11.12.2021).

Assim, a qualificadora deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022